Tribunal: TJDFT
Processo: 0711332-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711332-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ROMILDO DE SANTI, ANILTON DE SANTI, OMILTON LUIZ DE SANTI, LUIZ JERONIMO DE SANTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL SA, ora réu/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, em cumprimento provisório de sentença proposta em desfavor de ROMILDO DE SANTI e outros, ora autores/agravados, nos seguintes termos: “Cuida-se de liquidação individual de Sentença Coletiva proferida no bojo dos autos da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. No pedido inicial da presente liquidação os requerentes aduzem que foram tomadores de empréstimo junto ao Banco do Brasil S.A. por meio de Cédulas de Crédito Rurais nos 89.00147-8, 89.00149-4, 89.00165-6, 89.00166-4, 89.00219-9. Tecem arrazoado sobre o julgamento da Ação Civil Pública, e acentuou como necessária a apresentação de extratos por parte da requerida para liquidação do julgado. Recebido o pleito inicial (ID 109083989), a parte requerida apresentou manifestação no ID 111332023. Na oportunidade, defende o não cabimento da liquidação por arbitramento e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Indica a existência de litisconsórcio necessário com a União e o Banco Central e pugna pelo chamamento ao processo e a consequente incompetência do Juízo. Suscita inépcia da inicial. Quanto ao mérito, bate-se pela realização de perícia contábil. Oportunizado o contraditório, os requerentes refutaram as preliminares e apresentaram os cálculos por si elaborados. (ID 112928221 e anexos) Junto à petição de ID 114969291, o requerido apresentou os documentos referentes às operações de crédito mencionadas na inicial. Os documentos foram impugnados pelos requerentes ao ID 115843622. Eis o relato. DECIDO. Como relatado, cuida-se de pedido de liquidação provisória individual de sentença coletiva, decorrente da condenação havia no bojo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, que teve tramitação perante o Juízo 3a (Terceira) Vara Federal de Seção Judiciária de Distrito Federal. Dedico-me, inicialmente, à análise das preliminares suscitadas. A parte requerida sustenta a necessidade de compor o polo passivo da demanda o Banco Central do Brasil e a União, em razão da condenação solidária havida na Ação Coletiva objeto da presente liquidação, com a consequente incompetência deste Juízo para processar e julgar o feito (art. 109, I, da CF/88). Inicialmente, é de ressaltar que a parte requerente dirigiu o pedido apenas e tão somente em face do Banco do Brasil, por ser ele o agente financiador, deixando de incluir os demais litisconsortes que compunham o polo passivo da Ação Civil Pública de no 94.008514-1, sendo faculdade do credor demandar a todos os codevedores ou apenas algum(ns) deles (art. 275 e parágrafo único do Código Civil). Também não é aplicável a pretendida intervenção do terceiro, por meio do chamamento ao processo, eis que se cuida de instituto processual afeto à fase de conhecimento e não da liquidação ou execução. Desta feita, como acima indicado, é faculdade do credor demandar um ou de todos os codevedores. A corroborar e sumariar as teses acima expostas, cito percuciente precedente deste Eg. Tribunal, em Acórdão assim ementado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. COISA JULGADA. EFEITOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. EXECUÇÃO EM FACE DA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. FAZENDA PÚBLICA ESTRANHA AO FEITO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA ESTADUAL RECONHECIDA. 1. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil. 2. Por força do disposto no art. 275 do CC, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores". 3. No caso, são devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil. 4. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento o feito. Precedentes do c. STJ. 5. Inaplicável, na presente demanda, o instituto do chamamento ao processo dos coobrigados, fato que atrairia a competência da Justiça Federal, porquanto essa modalidade de intervenção de terceiros é, em regra, restrita à fase de conhecimento. 6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação.7. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1293290, 07140139320208070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, , Relator Designado:Robson Teixeira de Freitas 8a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (s.g.) (...) Assim, REJEITO todas as preliminares.” Na origem, informa o réu/agravante se tratar de cumprimento provisório da sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1. Argumenta, em linhas gerais, que o Juízo a quo é incompetente para processar e julgar a demanda, pois a União e o Banco Central do Brasil devem integrar o polo passivo por se tratar de hipótese de litisconsórcio passivo necessário, configurando a hipótese de chamamento ao processo. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, não observo a presença dos requisitos para concessão da medida pleiteada. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Quanto ao alegado litisconsórcio necessário, o art. 275 do Código Civil prevê que “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto”. Assim, é prerrogativa do credor propor a execução contra um ou alguns dos devedores. No caso dos autos, o autor/agravado optou por ajuizar a ação somente contra o Banco do Brasil. Assim, por se tratar de obrigação solidária, não há necessidade de inclusão dos demais réus do feito originário no polo passivo da ação de liquidação da sentença. Ademais, o instituto do chamamento ao processo é incompatível com a liquidação de sentença por arbitramento, uma vez que não foi demonstrada a necessidade da apuração de fatos novos. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. INCOMPATIBILIDADE. PRERROGATIVA DO CREDOR. FATOS NOVOS. NÃO COMPROVADOS. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. PREQUESTIONAMENTO. 1. O instituto do chamamento ao processo não se mostra compatível com a fase de liquidação individual de sentença, quando os devedores formaram litisconsórcio passivo na ação civil pública originária e foram condenados solidariamente. 2. O credor tem a prerrogativa de promover a liquidação de sentença ou a execução em face de um dos devedores ou em face de todos, nos termos do artigo 275, do CC e dos artigos 771 e 779, inciso I, do Código de Processo Civil. 3. No processo de liquidação bem instruído e que não possua controvérsia sobre a titularidade do direito, a liquidação por arbitramento, com a realização de perícia contábil, atende às exigências legais. 4. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1385165, 07296115320218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ARBITRAMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO DEBATIDAS NA ORIGEM. PARCIALMENTE ACOLHIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO VERIFICADA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. DESNECESSIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. NECESSIDADE. PRESCRIÇÃO DO DEVER DE EXIBIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Resta obstada a pretensão do agravante em submeter a esta instância revisora matéria não apresentada oportunamente em primeiro grau, conduta que não pode ser admitida, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Em que pese a condenação dos réus da ação coletiva em comento tenha se dado de forma solidária, não há óbice para que a parte exequente, ora agravado, ajuíze cumprimento individual do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A. Logo, não há que se falar na existência de litisconsórcio passivo necessário ou necessidade de chamamento ao processo. 2.1 A legitimidade do Banco do Brasil S/A advém do próprio título executivo, uma vez que consta como um dos devedores solidários. Inviável o chamamento ao processo na fase de cumprimento de sentença, se no âmbito do processo de conhecimento os devedores solidários participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 3. Eventual satisfação do crédito exequendo na Justiça Comum do Distrito Federal não interfere no direito de regresso do ora agravante em desfavor da União e do Banco Central. Ademais, caso se verifique, no curso do cumprimento de sentença a efetiva necessidade de intervenção dos coobrigados no feito, nada impede remessa posterior ao Juízo Federal. 4. A obrigação do agravante de exibir a documentação apta a viabilização do cálculo não se encontra prescrita. O não fornecimento dos documentos implicaria em ineficácia do título executivo emitido quando da Ação Civil Pública que aqui se pretende cumprir. Deste modo, a aplicação do disposto no artigo 373 §1o do CPC é medida que se impõe, subsistindo, assim, o dever do agravante de exibir a documentação. 5. Preliminar de não conhecimento do recurso parcialmente acolhida. Recurso parcialmente conhecido e na parte conhecida desprovido. (Acórdão 1385457, 07251893520218070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, ausente a probabilidade do direito, deve ser indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de abril de 2022 21:59:58. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora